Tribunal: TJDFT
Processo: 0739034-23.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIOS. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. TEMA PACIFICADO PELA SÚMULA 28 DA TUJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar nulos os débitos e compras realizadas em 17/07/2020, nos valores de R$ 4.999,99 e R$ 3.000,00 e condená-lo a restituir ao autor o valor de R$ 7.999,99, corrigido monetariamente desde a data dos eventos danosos (17/07/2020) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, diante da ocorrência de fraude bancária conhecida por “golpe do motoboy”.
2. Requer a concessão de efeito suspensivo. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, requer afastamento da condenação ao argumento de culpa exclusiva da vítima e de terceiro; ausência de situação que demonstre responsabilidade da recorrente ou que permita denotar falha na prestação de serviços, tampouco omissão voluntaria, negligência ou imprudência, ou que tenha agido em desconformidade com a lei e regulamentações de contratação bancária. Afirma ainda que teria agido no exercício regular de direito ao efetuar os descontos previstos no contrato. Cita precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a instituição financeira não responde por eventuais transações feitas com cartão e senha do titular.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Mera alegação de que a reparação por dano moral não pode ser executada provisoriamente não constitui hipótese passível de excepcionar a regra geral, já que o cumprimento provisório de sentença decorre de expressa previsão legal. Deste modo, indefiro o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.
4. Ilegitimidade passiva. Não obstante o Banco do Brasil alegue que as transações se deram por terceiro fraudador, é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda tendo em vista que é a instituição financeira responsável pela segurança dos dados do cliente e dos cartões envolvidos na fraude. Preliminar afastada.
5. Mérito. O autor é um senhor idoso e em 17/07/2020 teria recebido ligação de suposta funcionária do réu, informando-o da utilização de seu cartão no Estado de Minas Gerais, em compra no valor de R$ 1.400,00, caso não reconhecesse a compra, deveria entrar em contato com a central do réu, por meio de seu telefone oficial (4004 0001). Como não reconhecia a compra informada, o autor imediatamente telefonou para o número do réu, tendo sido atendido por suposto funcionário, que utilizou todos os procedimentos corriqueiros ao atendimento habitual do réu, com conhecimento de todos os seus dados pessoais, dados bancários e de cartão. O suposto funcionário finalizou informando que os cartões seriam bloqueados e que uma pessoa da 1a DP passaria para retirá-los, o que ocorreu logo em seguida. No entanto, pouco depois da retirada do cartão, por volta de 12h, foram realizadas duas compras na função débito, sendo uma no valor de R$ 4.999,00 e outra no valor de R$ 3.000,00, totalizando o montante de R$ 7.999,00. Após algum tempo recebeu ligação de um funcionário do réu dizendo tratar-se de um golpe e que então seu cartão seria de fato bloqueado, bem como, que, a primeira ligação que fez para o réu foi interceptada pelos estelionatários. O autor informa que em momento algum forneceu a senha de seu cartão a nenhum dos atendentes, que contestou os débitos, porém o ressarcimento foi recusado pela instituição financeira.
6. O autor juntou boletim de ocorrência policial (Id 22311211), contestação dos débitos (Id 22311212 e 22311214), extrato bancário contendo as operações (Id 22311213 – p. 21) fora do perfil do autor e com dois minutos de intervalo.
7. É inquestionável que situação narrada nos autos trata-se de golpe engenhoso e complexo comumente conhecido por “golpe do motoboy”, onde estelionatários, munidos dos dados pessoais de clientes de instituições financeiras ligam para o telefone residencial das vítimas (comumente idosas) e se passam por funcionários do banco. Sob pretexto de informá-los quanto a suposta compra fraudulenta os orientam a entrar em contato com o telefone institucional do banco. Ao ligar para o telefone indicado no verso do cartão, o cliente tem sua ligação desviada, e como acredita estar em contato com a instituição financeira, digita todos os dados pessoais normalmente exigidos nesse tipo de ligação, inclusive senha do cartão. O atendente orienta o cliente a fazer uma declaração de próprio punho para impugnar a cobrança e a entregar os cartões para análise e o consumidor, acreditando estar tomando todas as medidas para cessar a fraude, entrega os cartões e somente um tempo depois constata ter sido vítima de golpe e se da conta de que sofreu imenso prejuízo material.
8. Este tema, alvo de divergências jurisprudenciais entre as Turmas Recursais do TJDFT, foi pacificado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 0701855-69.2020.8.07.9000, que resultou na fixação do enunciado de súmula 28 com a seguinte tese: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
9. Embora a instituição financeira alegue jamais solicitar aos seus clientes a entrega de cartão e senha pessoal, que tenha incorrido em falha na prestação de serviços ou agido em desconformidade com a lei e regulamentações bancárias, não fornece a segurança adequada em suas transações, pois realiza o mesmo tipo de serviço praticado pelos golpistas o que incute no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira. Ressalte-se, após o golpe a instituição financeira ligou ao consumidor e o informou da ocorrência de compras em seu cartão, promovendo assim o cancelamento do dispositivo de plástico.
10. Como bem observado na origem, embora o réu/recorrente tenha apresentado petição intitulada contestação, não rebateu qualquer argumento do autor. Ademais deveria, através de seus diversos sistemas de segurança eletrônicos detectar que as movimentações financeiras, através do cartão bancário do autor, foram atípicas para o perfil de gasto do correntista.
11. Deste modo, a instituição financeira ré deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao autor (art. 14 do CDC).
12. Faz-se necessário realizar o distinguishing do precedente do Superior Tribunal de Justiça juntado pelo recorrente (Resp 1.633.785-SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, data de julgamento: 24/10/2017, publicado no DJe: 27/10/2017, partes: Itaú Unibanco SA versus Ricardo Paulino Oliveira). Isso porque na citada demanda houve comprovação de todas as transações realizadas se deram mediante uso do cartão e senha pessoal e foi reconhecida a inexistência de indícios de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, o que não ocorreu nos autos.
13. Por fim, cumpre salientar que a simples alegação de violação dos dispositivos citados na peça recursal, sem o respectivo cotejo, inviabiliza a apreciação para fins de prequestionamento.
14. Recurso CONHECIDO. Preliminar afastada. NÃO PROVIDO. Custas recolhidas (Id 22311235 a 22311238). Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.